Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
1. Não sendo o condenado localizado ou não comparecendo para iniciar cumprimento da reprimenda, deve ser reconvertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. Apenas a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA.
3. Recurso conhecido e provido.